Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-66.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ANTONIO CEZAR CASTELLO BRANCO, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo (ID 70733936). Intimado para sanar a irregularidade, o apelante recolheu o preparo de forma simples (IDs 71791278 - 71962870). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que, no ato de interposição da apelação, o recorrente interpôs apelação desacompanhada da respectiva guia e comprovante de pagamento, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimado para sanar a irregularidade, o recorrente recolheu o preparo de forma simples. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601